Tribunal: STF
Processo: HC 247071
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cassio de Sousa Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 894.209/MG, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 21/01/2020, sendo posteriormente revogada, em 26/03/2020, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão: a) manter endereço atualizado perante o juízo e comparecer a todos os atos processuais para os quais for convocado; b) não se envolver em outros fatos delituosos; c) proibição de se ausentar de sua comarca por mais de três dias consecutivos sem autorização. 



    Todavia, a prisão preventiva do paciente foi novamente decretada, em 31/01/2024, após o juízo de primeiro grau constatar o descumprimento das medidas cautelares às quais estava sua liberdade condicionada, além de praticar, em tese, novo fato definido como crime.



    A impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a imposição da custódia cautelar.



    Requer, ao final:



    “A revogação da prisão preventiva de Cássio de Sousa Ribeiro, considerando a ausência de fundamentação adequada para a medida e a demonstração de que o réu compareceu a todos os atos processuais desde 2017, além de ter justificado sua ausência em momentos anteriores. 



    A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, que garantam a presença de Cássio nos atos processuais sem comprometer sua capacidade de trabalho e sustento familiar. 



    O reconhecimento da ilegalidade da decretação da prisão preventiva, tendo em vista que a ausência do réu não pode ser considerada como motivo suficiente para a medida extrema, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal . 



    A determinação para que o magistrado da comarca de Campestre/MG observe a necessidade de fundamentação concreta e específica em futuras decisões que envolvam a restrição da liberdade do réu, em respeito ao princípio da presunção de inocência.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acordão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. 



    1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    2. Extrai-se dos autos fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, notadamente quando se afirma que ‘o acusado não manteve o endereço atualizado perante este juízo, não compareceu aos atos processuais e ausentou-se de sua comarca por mais de três dias consecutivos sem autorização’. 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal (RHC n. 140.248/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021)’ (AgRg no HC n. 711.406/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 



    4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    5. No caso, embora a defesa tenha comunicado ao juízo o novo endereço do agravante, consta dos autos o efetivo descumprimento de outras duas medidas cautelares consubstanciadas em (i) não se envolver em outros fatos delituosos e (ii) não se ausentar da comarca por mais de três dias consecutivos, sem autorização.



    6. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Assim consignou o Ministro Relator no voto condutor do acórdão:



    “A despeito das alegações defensivas, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ainda que não se desconheça a complexidade e a relevância da questão tratada nestes autos. 



    No caso, embora a defesa tenha comunicado ao juízo o novo endereço do agravante, consta dos autos o efetivo descumprimento de outras duas medidas cautelares consubstanciadas em (i) não se envolver em outros fatos delituosos e (ii) não se ausentar da comarca por mais de três dias consecutivos, sem autorização. 



    Destacou-se do acórdão que, ‘conforme boletim de ocorrência de fls. 892/893, após a aplicação das medidas o acusado supostamente praticou o crime de estelionato’, o que evidencia o descumprimento da medida cautelar de não se envolver em outros fatos delituosos, bem como consta dos autos que, ao mudar-se para a cidade de Fortaleza, o agravante violou a cautelar que o proibia de se ausentar da comarca por mais de três dias consecutivos, sem autorização.”



    Como visto, o STJ destacou o descumprimento reiterado das condições estabelecidas para o gozo da medida cautelar, diante da ausência do paciente de sua comarca por mais de três dias consecutivos sem autorização, além da prática, em tese, de novo delito.



    Nesse sentido, não há constrangimento ilegal a ser sanado, levando-se em conta que o descumprimento de medida cautelar autoriza a imposição de outras medidas mais gravosas.



    A esse respeito, destaco:



    “MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO. O descumprimento de medidas cautelares, consistentes na obrigação de recolher-se à residência até as 22 horas e não ingerir bebidas alcoólicas, sinaliza a viabilidade da custódia” (HC 179273, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe- 11-03-2020).



    “Superveniência de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas. Conduta que, além de reforçar a necessidade da imposição das medidas combatidas, coloca em dúvida a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão – art. 282, § 4º, do CPP. 5. Habeas corpus conhecido em parte. Denegada a ordem” (HC 128853, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, DJe-21-10-2016, grifei).



    Diante dessas circunstâncias, mostrou-se devidamente justificada a necessidade da prisão preventiva.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente